Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021043-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[O.M. DA SILVA SERVICOS - CNPJ: 08.855.797/0001-10 (EMBARGANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ
–
INCONFORMISMO

–
PRETENSA REDISCUSSÃO

– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por O.M. DA SILVA SERVIÇOS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 201002699).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que dentro dos termos da Proposta de Adesão e Regulamento, ofertou um lance no valor de (R$18.000,00), para que pudesse ter garantido sua contemplação naquele momento, porém, foi informado pela parte recorrida que a contemplação não seria efetivada por falta de fundos suficientes no Grupo de consórcio para que houvesse a satisfação da obrigação assumida.

Aduz que diante da negativa da contemplação informada pela empresa de consórcio, solicitou a imediata devolução dos valores pagos a título de lance (R$18.000,00), e foi orientado que a devolução ocorreria no prazo máximo de 10 (dez) dias. Assim, transcorrido o prazo, notificou a parte recorrida para devolver os valores, oportunidade em foi informado que somente seria reembolsada após o término e encerramento do grupo consórcio, sendo esta condição abusiva.

Assevera que deve ocorrer a devolução imediata das parcelas pagas ao grupo de consórcio, pois a retenção destes valores é abusiva e fere inúmeros ditames do Código de Defesa do Consumidor, causando enriquecimento sem causa à recorrida.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover recurso de agravo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que não se nega o direito de restituição das parcelas ao autor, ora recorrente, pois já é pacificado tal direito, contudo, a oportunidade que se deve realizar o ato é que se questiona.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, já é uníssono junto aos Tribunais de que a devolução de valores deverá observar o prazo de trinta dias após do encerramento do grupo.

Assim, não há como determinar a restituição imediata dos valores pagos, sendo que tal entendimento também é consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que nesse sentido vem decidindo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (grifo nosso)

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO
- MULTA CONTRATUAL - DESCONTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quando houver desistência do consorciado a devolução das parcelas pagas se dará tão somente após o termino do contrato, não mostrando abusiva a cláusula que estipula esta condição.
Conforme precedentes do STJ, no momento da devolução da quantia paga pelo consorciado, mostra-se possível a aplicação de multa contratual, em razão dos prejuízos causados pela desistência do adquirente. Os juros moratórios devem incidir somente após trinta dias do término do consórcio. Deve ser invertido o ônus de sucumbência sempre que houver procedência dos pedidos recursais.” (TJMT – Apelação n.o 30201/2009 - CLASSE CNJ - 198 – Quinta Câmara Cível - Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - 10.06.2009) (grifo nosso)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS -
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TERMO INICIAL - TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
- JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - MULTA MANUTENÇÃO EM 2% - HONORÁRIOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restituem-se as parcelas pagas ao consorciado desistente até 30 dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, data a partir da qual passa a incidir o juro de mora.
Nos contratos de consórcio aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. De modo que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações, não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação (art. 52, § 1o da Lei no 8.078/90, alterado pela Lei no 9.298/96).” (TJMT – Apelação n.o 2006/2009 - Classe CNJ - 198 – Quinta Sexta Câmara Cível - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - 13.05.2009) (grifo nosso)

Desta forma, a restituição não ocorrerá de imediato, como pretendido na inicial e nas razões recursais, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

A devolução imediata pretendida pelo recorrente causaria despesa imprevista que acabaria onerando o grupo e demais consorciados, causando a reestruturação dos valores das prestações ou até mesmo a extensão do prazo de contemplação.

Devemos esclarecer que, no caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, sendo que os juros moratórios devem incidir somente após os trinta dias do término do consórcio, segundo o enunciado na súmula no 35 do c. STJ. Vejamos:

“INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA RETIRADA OU EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE CONSÓRCIO.” (Súmula 35, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/1991, DJ 21/11/1991 p. 16774)

Não é só, apesar de haver restituição de forma atualizada, com aplicação de correção monetária pelo INPC, na referida restituição não deverá ser incluída a taxa de administração e tão pouco, o prêmio de seguro, tais encargos deverão ser abatidos da restituição.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024